Tribunal: TJES
Processo: 5000133-60.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-60.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO GONCALVES
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000133-60.2025.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:

ADÃO GONCALVES

RECORRIDO:
CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO LIMINAR e
,
ajuizada por ADÃO GONÇALVES em face de CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CINAAP). Em síntese alega o Recorrido que, constatou que, a partir de OUTUBRO DE 2023, sofreu descontos nos valores de R$ 26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos) à R$30,36(trinta reais e trinta e seis centavos), referentes a
“
CONTRIB. CINAAP 0800 490 1001
”,
sob o código 266 no extrato de pagamento do INSS. No entanto, desconhece totalmente esta instituição/associação que realiza os referidos descontos e nunca autorizou ou se filiou a qualquer Associação com tais fins. Requer em Juízo a condenação da Recorrida em danos materiais – devolução em dobro, danos morais no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo
JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos constantes na inicial.

(3)
Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando dano material- repetição do indébito e condenação em dano moral.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou a contrarrazões ao recurso inominado, requerendo que a sentença seja mantida na integra.

(5).
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica, sendo no determinado caso consumidor idoso,

hiper vulnerável
. O CDC reconhece que determinadas condições podem fazer com que o consumidor esteja ainda mais frágil perante o fornecedor, merecendo, portanto, proteção especial, razão pela qual, dentre as práticas abusivas listadas no art. 39, está a de “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

A liberdade de associação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Ninguém pode ser compelido a se associar ou a permanecer associado. Portanto, qualquer filiação que não seja resultado de uma manifestação de vontade livre e consciente é nula de

pleno direito. A recorrida apresentou nos autos link informando que o recorrente autorizou a filiação e desconto em seu benefício, entendo que sequer merece análise o conteúdo do link alimentado e controlado exclusivamente por ela, tendo em vista que todos os meios de provas devem constar dos autos tempestivamente ao momento de sua produção, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada atempada aos autos, ônus que - em casos como o presente e como já dito - incumbe à parte recorrida.

A instrução normativa n
º
28/2008 no seu art. 3°, no seu inciso III, menciona que a autorização de descontos seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

O Recorrido tem o dever de informar com clareza, obter consentimento válido, verificar limites legais e atuar com boa-fé ao ofertar seus produtos, o descumprimento desses deveres pode levar à nulidade do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, não sendo prova absoluta apenas a gravação de áudio, devendo conter o termo de filiação assinado, podendo ser através assinatura física ou digital e que demostre ser meio idôneo para comprovar a veracidade do aceite, (através
selfie
, biometria), sendo um conjunto de provas para demostrar a veracidade e a vontade do consumidor, não sendo correto a avaliação de atos isolados como prova absoluta. Assim, entendo pertinente a reparação material da devolução em dobro, dos descontos efetuados no benefício do Recorrente, nós temos do art. 42 do CDC, e da mesma forma a condenação do Recorrido em danos morais, pois está configurado o dano in re ipsa, pois o autor, é pessoa idosa e dependente do benefício previdenciário, a qual sofreu privação de valores essenciais à sua subsistência, justificando a indenização a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cujo montante deve ser arbitrado no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar o Recorrido a restituir o valor descontado do benefício, em dobro, nos termos do art.42 do CDC. Condeno o Recorrido a pagar o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

(7).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)